Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-87.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. FILHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA O CRIME DE MAUS-TRATOS. IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. PENA REDIMENSIONADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando as provas produzidas no curso da instrução processual, mormente a palavra da vítima e o laudo de exame de corpo de delito, indicam, com segurança e robustez, que o acusado ameaçou e provocou lesões na filha após agredi-la com socos, chutes, puxões de cabelo, empurrões e cinto, não há falar em acolhimento do pleito absolutório, nem do pedido de desclassificação para o delito de maus-tratos, porque não ficou não caracterizada a intenção de educar, ensinar, tratar ou custodiar a menor.
2. A incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior (crime-meio) for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim. Os tipos penais relativos aos crimes de ameaça e de lesão corporal tutelam bens jurídicos diversos e, mesmo que praticados no mesmo contexto fático, a existência de desígnios autônomos inviabiliza a aplicação do referido princípio.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. A Súmula no 337 do Superior Tribunal de Justiça possibilita a concessão do benefício de suspensão condicional do processo na desclassificação e na procedência parcial da pretensão punitiva, desde que ofertado pelo Ministério Público quando preenchidos os demais requisitos, o que não ocorre no caso concreto, pois foi mantida a condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.